Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-71.2022.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000659-71.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LUZIA GONCALVES DE MOURA - CPF: 502.518.801-68 (RECORRIDO), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000659-71.2022.8.11.0023 – Juizado Especial Da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT.

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: LUZIA GONÇALVES DE MOURS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

BANCO – CONSUMIDOR – TERMO DE RECLAMAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
–
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a cobrança indevida de um suposto cartão de credito consignado, mediante desconto em folha de pagamento da parte recorrida, apesar de não ter contratado tal serviço bancário, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.
A sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do empréstimo consignado – cartão de crédito, bem como, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no importe de
R$ 40,82 (quarenta reais e oitenta e dois centavos),
cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência ocorre desde o arbitramento, e ainda declarou a inexistência do débito discutido, no valor de
R$ 40,82,
merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

3. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023